Tribunal: TJDFT
Processo: 0753313-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753313-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO DE MAGALHAES SANTOS AGRAVADO: PATRICIA MOTTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A. D. M. S. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras nos autos do divórcio litigioso 0709401-23.2022.8.07.0007, ajuizado em desfavor de P. M., nos seguintes termos: “( ) - Arbitramento de aluguel: uso exclusivo de bem: indeferimento. O requerente pretende a reforma da decisão (Id. 156706236) que indeferiu o pedido para arbitramento de aluguéis sobre os imóveis que compõem o acervo patrimonial do casal. Em seus fundamentos, a decisão informou que: (a) o imóvel localizado no Setor Oeste Quadra 15, Lote 41, Gama/DF, não é ocupado pela requerida; (b) o bem localizado no Setor Habitacional Samambaia, Colônia Agrícola Samambaia (Vicente Pires), Chácara 114F, Casa 21, foi desocupado pelo requerente em razão de medida protetiva. O autor alegou a existência de fato superveniente, consistente na extinção da medida protetiva (Id. 169167479). A requerida apresentou manifestação (Id.170685840). Inicialmente, necessário destacar que o pedido do requerente, para arbitramento de aluguel, limita-se ao imóvel situado em Vicente Pires, tendo em vista que o alegado fato superveniente possui relação apenas com este bem. Apesar da ocupação exclusiva do referido imóvel pela requerida, há discordância das partes quanto à partilha do respectivo bem. Em sua petição inicial (Id. 143899942), o requerente afirmou que o casal possui a propriedade de apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Por sua vez, em contestação (Id. 159711481), a requerida sustentou que o bem pertence integralmente ao casal. Diante da divergência das partes quanto à partilha do imóvel, verifica-se a impossibilidade de ser arbitrado aluguel sobre o referido bem. Em outras palavras, apenas quando decretado o divórcio e resolvida a partilha de bens, com a exata definição do parte devida (sic) a cada litigante, haverá a possibilidade de arbitramento de aluguel. Quanto ao tema, colha-se entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PELO USO DE IMOVEL COMUM EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS CONJUGES. PENDENTE A PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDANCIA ENTRE OS LITIGANTES. ART. 27, LEI 11.697/2008. JUÍZO CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de arbitramento de aluguel ajuizado por ex-cônjuge não se amolda em nenhuma das situações descritas no art. 27 da Lei 11.697/2008. A causa de pedir refere-se a imóvel a ser partilhado em ação de divórcio, com fundamento nos artigos 1.319 e 1.199 do CC, alheia ao Direito de Família. 2. O STJ tem entendido que é possível o arbitramento de aluguel em favor do ex-cônjuge, em razão da ocupação exclusiva do imóvel em comum, enquanto não realizada a partilha, no entanto, a análise é condicionada à identificação precisa da parte que cabe a cada cônjuge. 3. Na hipótese dos autos, verificada que a ação de divórcio é litigiosa, e que existe manifesta discordância entre os ex-cônjuges quanto à partilha dos bens, impõe-se a manutenção da decisão do Juiz a quo, reconhecendo que somente depois de decretado o divórcio e resolvida a partilha dos bens, poderá o cônjuge interessado, interpor ação própria de cobrança de alugueis perante o Juízo Cível. 4. Recurso conhecido e desprovido.’ (07121576020218070000, Relator Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, Acórdão 1.372.016, DJE de 07.10.2021, sem página cadastrada, destaques) Ante o exposto, indefiro o pedido de arbitramento de aluguel, porquanto os litigantes divergem acerca da partilha dos bens que compõem o acervo patrimonial do casal, restando indefinido o quinhão devido a cada um. - Produção de prova oral. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o destinatário das provas é o magistrado, cabendo-lhe dispor acerca da necessidade da produção de provas requeridas pelas partes, eis que serão destinadas à formação de sua persuasão. Na que se refere à partilha de bens, a análise do patrimônio e das dívidas partilháveis deve ser sanada através de provas documentais, o que confere maior segurança e certeza à colheita de provas. Acresça-se que, em se tratando de bem imóvel, a análise do registro do título translativo no Registro de Imóveis é fundamental para prova da propriedade, com fulcro no artigo 1.245 do Código Civil. A isso se some que, a toda evidência, a prova documental é o meio, em tese, mais apropriado para descoberta do valor atualizado de bem imóvel e dos seus frutos. Da mesma forma, em se tratando de pessoas jurídicas, a análise do ato constitutivo, da ata da última assembleia e da certidão simplificada perante a Junta Comercial mostram-se, igualmente, fundamentais, com fulcro nos artigos 45 e 46 do Código Civil. Outrossim, em se tratando de dívidas, é fundamental a prova documental da constituição dos débitos, não podendo prevalecer, a toda evidência, as declarações pessoais unilaterais. Ocorre que, na fase de especificação de provas, a parte requerente solicitou a produção de prova oral (Id.168562742), o que se afigura, com espeque na fundamentação acima esposada, contraproducente (sobretudo em se tratando de negociações envolvendo pessoas jurídicas) e temerário, sendo certo que os depoimentos podem ser facilmente substituídos pela juntada de documentos comprobatórios das supostas transações efetuadas, dentre outros. Ante exposto, intime-se a parte autora para indicar documentos reputados capazes de substituir as oitivas requeridas (testemunhas e depoimento pessoal), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Após, conclusos.” ID 173424290 na origem; sublinhei. Os embargos de declaração opostos pelo ora agravante foram rejeitados sob o seguinte fundamento: Cuida-se de recurso de embargos de declaração, com efeito infringente (Id. 174900334, pp. 01/06), manejado contra a r. decisão proferida anteriormente (Id. 173424290). A parte embargante sustentou a existência de omissão na decisão quanto: (a) ao indeferimento do pedido arbitramento de aluguel; e (b) à necessidade de oitiva das testemunhas para comprovação da real propriedade de bem registrado em nome de terceiros. A parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões. É o relatório. O recurso de embargos declaratórios tem sede de cognição estreita, só sendo cabível quando ocorrente obscuridade, omissão, contradição ou para corrigir erro material no decisum proferido (CPC, artigo 1.022). O inconformismo recursal não merece prosperar pelo fundamento abaixo. I. Rediscussão da matéria. É inadmissível o manejo dos declaratórios visando a rediscussão da matéria decidida, devendo, portanto, a parte insatisfeita procurar as vias recursais adequadas para a revisão do julgado. Com efeito, após a leitura atenta da decisão embargada, vislumbra-se que a sua conclusão se ateve, integralmente, aos pedidos formulados pela parte interessada. Logo, inexistente omissão. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, mas os rejeito. Assim sendo, pela derradeira oportunidade, intime-se a parte autora para indicar documentos reputados capazes de substituir as oitivas requeridas (testemunhas e depoimento pessoal), conforme decisão (Id. 173424290), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Após, conclusos. Decisão registrada eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se.” – ID 178453467, grifado na origem. Nas razões recursais (ID 54456971), sustenta o agravante A. D. M. S. que “não é crível que não seja arbitrado aluguéis em favor do Agravante que encontra-se (sic) totalmente prejudicado, uma vez que todos os imóveis pertencentes ao casal estão em posse da Agravada” (ID 54456971, p. 5). Alega que “por mais que exista divergência quanto a totalidade da propriedade do bem, inexiste qualquer divergência quanto a metade do bem, vez que ambos concordam que pelo menos 25% do bem pertence a cada uma das partes” (ID 54456971, p. 6). Narra que “aguardar o final do processo, o qual pode levar anos, vem gerando diversos prejuízos ao Agravante, vez que o imóvel encontra-se ocupado única e exclusivamente por uma das partes, uma vez que viola o direito de moradia do Agravante que restou afastado do lar de forma injusta. E, diga-se injusta, pelo fato de que conforme informado foi totalmente extinta a punibilidade referente a suposta conduta criminal imputada ao Agravante” (ID 54456971, p. 6). Argumenta que “ainda que se entenda pela divergência referente a parte pertencente à cada litigante, apenas seria necessário analisar a data do casamento dos litigantes que ocorreu em 19.08.2018 com a data da cessão de direito do imóvel em discussão que é de 14.09.2011, ou seja, o imóvel é de origem anterior ao casamento, logo não faz parte na totalidade do patrimônio do casal” (ID 54456971, p. 6). Quanto à produção de prova oral, sustenta que “todos os documentos probatórios que comprovem as alegações apresentados pelo Agravante já se encontram juntados aos autos, de maneira que, os pontos controvertidos apresentados em especificações de provas somente podem ser comprovados pela oitiva da parte contrária e da referida testemunha” (ID 54456971, p. 8). Esclarece que “tem como garantia a possibilidade de empregar todos os meios para comprovar o narrado, o que justamente este busca. Existem pontos controversos no feito que apenas podem ser aclarados com oitiva de testemunhas, o que merece ser reconhecido” (ID 54456971, p. 9). Ao final, requer: “O recebimento do presente recurso, a ser regularmente processado nesta Corte de Justiça, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do CPC com efeito suspensivo a fim de reformar a r. decisão agravada in totum, para que seja deferido o arbitramento de aluguéis ao Agravante, nos termos apresentados, bem como, ainda seja deferida a oitiva das testemunhas arroladas e depoimento pessoal da Agravada, sob pena de cerceamento de defesa.” (ID 54456971, p. 12). Preparo recolhido (ID 54456974-75). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como narrado, pugna o agravante pela reforma da decisão recorrida pela qual reapreciado o pedido formulado pelo ora agravante e mantido o indeferimento do arbitramento de alugueis em relação ao imóvel de Vicente Pires até a efetivação da partilha do bem. Transcrevo trecho da decisão recorrida: “( ) O requerente pretende a reforma da decisão (Id. 156706236) que indeferiu o pedido para arbitramento de aluguéis sobre os imóveis que compõem o acervo patrimonial do casal. ( )” Em consulta ao andamento processual, a decisão de ID 156706236 referenciada foi proferida em 26/4/2023, e contra a mesma o agravante, em 26/7/2023, interpôs o AGI 0729969-47.2023.8.07.0000, minha relatoria, no qual se insurgiu contra o indeferimento do arbitramento de aluguel de imóvel (mesmo objeto do presente recurso). Esta a ementa de referido AGI 0729969-47.2023.8.07.0000 publicada em 27/11/2023: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. O pedido de manutenção na lide do Veículo Virtus, alegadamente de posse da agravada, não foi apreciado pelo Juízo de origem na decisão pela qual indeferidos os pedidos de tutela provisória, e, por isto, não pode ser admitida nesta sede sob pena de supressão de instância. 3. O Agravante trouxe a relação dos documentos que pretende sejam devolvidos: documentos dos imóveis, documentos pessoais do Autor (documento de identidade, CNH, Cartão de Vacinas, Certidões de Casamento e Nascimento, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor e Certificado de Reservista), documentos das empresas do Autor, documentos dos veículos e documentos dos bens móveis, pedido que deve ser deferido somente no que se refere aos seus documentos pessoais, ou seja, aqueles que deveriam ter-lhe sido entregues quando do cumprimento das medidas protetivas, o que não ocorreu. 4. Quanto aos documentos de imóveis, bens imóveis, veículos e empresas do autor, trata-se de documentação que pode ser juntada aos autos principais (ação de divórcio litigioso) quando da instrução probatória para fins de definição de partilha de bens. Como destacado na decisão agravada, ‘eventuais documentos que comprovem a existência e titularidade dos bens deverão ser juntados aos autos em fase de instrução probatória, ressaltando-se, por oportuno, a possibilidade de inversão do ônus da prova, se o caso’. 4. Eventual arbitramento de alugueis em relação ao imóvel localizado na Colônia Agrícola Samambaia deve ser realizado na partilha, quando for definido o quinhão pertencente a cada litigante e individualizados os bens que cada um usufrui exclusivamente, parâmetro para arbitramento. 5. Questões sobre quem exerce posse no imóvel do Gama-DF já são objeto da ação de reintegração de posse no 0706648-73.2020.8.07.0004, não competindo ao juízo de origem decidir a respeito. 6. Com relação ao imóvel situado em Vicente Pires onde reside a agravada, cujo arbitramento de aluguéis também pede o agravante, o STJ tem-se posicionado por não cabimento do arbitramento de aluguel (com base no disposto no art. 1.319 do CC/2002) em desfavor da mulher vítima de violência doméstica, que ‘em razão de medida protetiva de urgência decretada judicialmente, detém o uso e gozo exclusivo do imóvel de titularidade (ainda que parcial) do agressor, seja pela desproporcionalidade constatada em cotejo com o art. 226, § 8o, da CF/1988, seja pela ausência de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC/2002)’ - (Decisão monocrática - REsp n. 2.060.967, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 03/07/2023). No mesmo sentido, este Tribunal (Acórdão 1656143, 07330108120218070003, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Prejudicado o agravo interno.” Ou seja, a questão já foi submetida a julgamento por esta Corte, o que significa dever ser reconhecida a preclusão (art. 507 do Código de Processo Civil) No tocante ao indeferimento do pedido de produção de prova oral, tem-se que não justificada a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que deve se restringir às hipóteses em relação às quais se puder extrair a urgência decorrente da inutilidade da discussão da questão em sede de recurso de apelação. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim é que definição relativa a instrução probatória é matéria que não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, questão em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Por oportuno: “No sentido: “As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação” (RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021); “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1015/CPC. ROL TAXATIVO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMA 988. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão judicial que não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1015 do CPC. 2. O imperativo legal se aplica às inteiras aos embargos à execução, haja vista a sua natureza de ação autônoma de conhecimento, cuja matéria de defesa poderá ser revista em sede de apelação, caso não elencada como hipótese de cabimento do agravo de instrumento. 3. A mitigação ao rol previsto no art. 1.015 do CPC, ocorrida em razão do julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pela sistemática dos recursos repetitivos - Tema 988, requer a presença da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se observa no caso dos autos, considerando que eventual cerceamento de defesa, pelo indeferimento de prova testemunhal, poderá ser arguida em preliminar do recurso de apelação. 4. Recurso desprovido” (Acórdão 1386763, 07166637920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 932, inciso II do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque preclusa a questão levantada pelo agravante quanto ao arbitramento de aluguel, e, no tocante à produção de prova oral, requisitos para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC não demonstrados. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se a Vara de origem. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora